Tribunal: TJMT
Processo: 1013599-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013599-45.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. EDSON DIAS REIS, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Vara Especializada dos Juizados Especiais BG (SUSCITANTE), Juízo Quarta Vara Cível BG (SUSCITADO), JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), LARISSA NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 018.878.101-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
— PRETENSÃO À
diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV)
— VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL — IRRELEVÂNCIA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema 1), que, estabeleceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Portanto, ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças compete processar e julgar a demanda.

Conflito julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças

por ser o
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
competente
para processar e julgar a
ação de rito ordinário com pedido de antecipação dos efeitos da tutela específica c/c preceito cominatório e cobrança de diferenças remuneratórias atrasadas
proposta por
Larissa Nascimento Ribeiro
contra o
Município de Barra do Garças
.

Designado o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças

para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 15610496).

Informações do
Juízo suscitado (Id. 16223472, fls. 2), a pontuar que, “
em razão da causa não ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos é que foi remetida ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ora suscitante
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 16963954), opina pela improcedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação de rito ordinário com pedido de antecipação dos efeitos da tutela específica c/c preceito cominatório e cobrança de diferenças remuneratórias atrasadas
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 20.000,00: vinte mil reais, por estimativa (inicial, Id. 15026971, fls. 11).

Pois bem.

A Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, no artigo 2o, dispõe acerca das causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Já a questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Posteriormente, reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Portanto, para fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, irrelevante a complexidade da matéria e a necessidade de prova pericial, pelo que deve ser observado o disposto no artigo 2o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Ademais, a Seção de Direito Público, em situação idêntica, decidiu que “
a competência para processamento e julgamento das ações referentes à URV é do Juizado Especial da Fazenda Pública
” (TJ/MT, Seção de Direito Público, conflito de competência 85563/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar improcedente o conflito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020